Tribunal: TJDFT
Processo: 0741792-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. LAVRATURA DA INFRAÇÃO. ART. 165 DO CTB. SÚMULA 16 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO ELIDIDA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, defende que as infrações que lhe foram imputadas devem ser considerados irregulares. Sustenta a falta de comprovação da notificação via AR ou através do SNE. Assevera irregularidades no preenchimento da notificação. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas de ID. 65308110.
3. Narra o autor, em sua inicial, que no dia 15/11/2023, foi abordado em operação policial sendo autuado por recusa ao bafômetro. Afirma que houve falta de transparência e a inadequada prestação de informações por parte dos agentes públicos. Assevera que a notificação não foi enviada dentro do prazo de 180 dias estipulado pela Lei 14.071/2021. Acrescenta ausência de provas quanto ao cumprimento da dupla notificação da infração de trânsito ao Recorrente, seja via postal, seja via SNE razão pela qual deve ser declarada a nulidade do auto de infração, objeto dos autos, e de todos os efeitos dele decorrentes.
4. Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade de penalidade aplicada ao recorrente.
5. De início, registra-se que a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais fixou o seguinte entendimento, editando a Súmula 16: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação". A infração prevista no art. 165-A do CTB é autônoma, não se tratando de presunção de embriaguez, bastando a mera recusa por parte do condutor do veículo a submeter-se ao teste do etilômetro ou a outro exame clínico ou pericial, para fins de constatação do teor de alcoolemia.
6. No que tange à alegação formulada pelo recorrente de que não recebeu as notificações de autuação e penalidade, inviabilizando a apresentação de defesa prévia, nota-se que o recorrente foi autuado em flagrante, fato incontroverso nos autos, momento em que foi notificado do auto de infração. Além disso, consta no Despacho (ID. 65308096) que a notificação foi enviada para a proprietária do veículo, conforme endereço constante nos sistemas. Assim, observando os termos da Resolução 723/2018 do Contran, o processo de suspensão para o condutor responsável somente se inicia após a conclusão da fase administrativa da multa. Por fim, não merece prosperar a alegação no sentido de que houve irregularidade no preenchimento da notificação, pois no documento apresentado (ID. 65308088), não há elementos que justifiquem a nulidade do ato questionado, o que justifica a rejeição do pedido inicial.
7. Ressalte-se que os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legitimidade, isto é, presumem-se verdadeiros até prova em contrário. Desse modo, por aplicação do referido poder administrativo, ocorre a inversão do ônus da prova, atribuindo-se ao administrado o encargo de comprovar eventuais nulidades nos atos da Administração Pública. Esse ônus cabe à parte que alega a falta de legitimidade e veracidade do ato, não tendo o recorrente logrado se desincumbir desse ônus, pois não produziu provas suficientes da alegada nulidade.
8. Por fim, registra-se que os atos administrativos emitidos pelo DETRAN/DF e DER/DF, no exercício do poder de polícia, gozam de presunção de legalidade, porque os princípios da legalidade e moralidade permeiam toda a Administração do Estado, não prosperando a pretensão da parte de que se declare sua nulidade, se não evidenciado que houve abuso ou que não restaram caracterizados os pressupostos fáticos nele descritos. Assim, correta a sentença, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
10. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9099/95).
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.